Tribunal: TJDFT
Processo: 0752528-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE VEÍCULO DE TERCEIRO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADA.

I – A agravante-autora não está legitimada a, em nome próprio, postular em Juízo eventual indenização referente a veículo de terceiro envolvido no acidente com o seu automóvel segurado, consoante os arts. 17 e 18 do CPC. Mantida a r. decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa quanto a esse pleito.

II – Agravo de instrumento desprovido.